Tribunal: TJMT
Processo: 0011425-03.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011425-03.2009.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), VALDEMILSON DE BRITO (AGRAVANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO REEDUCANDO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALMEJADA REFORMA DO
DECISUM
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006) – VIOLAÇÃO REITERADA DAS REGRAS ATINENTES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. A conduta tipificada no
art. 28 da Lei Antitóxicos continua sendo classificada como crime doloso, apesar de constituir infração penal de menor potencial ofensivo,
não sancionada com reprimenda privativa de liberdade,
de sorte que, quando praticada no curso da execução penal, enseja o reconhecimento de falta grave, nos moldes do art. 52, primeira parte, da Lei
n.o
7.210 de 1984. (Precedentes STJ.)

II. Comprovado que o agravante praticou fato definido como crime doloso e, ainda, violou as regras do monitoramento eletrônico, à medida que permitiu o esgotamento da bateria do dispositivo por várias vezes e desrespeitou as limitações de dias, áreas e horários do recolhimento domiciliar, é escorreita a decisão que determinou a regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, nos termos do art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

VALDEMILSON DE BRITO

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando
VALDEMILSON DE BRITO
, contra a r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 11425-03.2009.811.0042 - cód. 145085, encontradiça no ID 17611532, na qual o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
reconheceu a prática de faltas graves
pelo agravante e, por consequência, determinou sua
regressão do regime prisional semiaberto para o fechado
, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984.

Nas razões recursais de ID 17610462, subscritas por advogada particular, a Defesa almeja a reforma da r. decisão combatida para que seja
restabelecido o regime semiaberto
, argumentando que o agravante não incorreu na prática de fato definido como crime doloso e que o descumprimento das obrigações relacionadas ao monitoramento eletrônico decorreu de problemas técnicos apresentados pelo próprio aparelho.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 17610466 e ID 17610467, rechaçando os argumentos suscitados pelo reeducando e pugnando pela manutenção
in totum
da r. decisão combatida.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 17610469, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 25231994 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
VALDEMILSON DE BRITO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora agravante
encontra-se cumprindo a reprimenda de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em audiência de justificação realizada na data de 10 de abril de 2015, quando já se encontrava no regime prisional semiaberto,
VALDEMILSON DE BRITO
foi incluído no programa de monitoramento eletrônico, mediante o dever de observar determinadas condições, especificadas na decisão de ID 17611506.

Posteriormente, sobreveio notícia da prática pelo reeducando de fato definido como crime doloso, o qual foi inicialmente tipificado como tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), mas depois foi reclassificado como porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006).

Na oportunidade, apesar de reconhecer a prática de fato definido como crime doloso, o magistrado singular optou por manter o reeducado no regime prisional intermediário, advertindo-o acerca das condições impostas e consignando que a regressão regimental seria decretada caso houvesse sua condenação por aquele fato (ID 17611507).

Tempos depois, o
Parquet
noticiou o descumprimento de obrigações intrínsecas ao monitoramento eletrônico pelo reeducando, especialmente com relação ao carregamento da bateria da tornozeleira, no entanto, na audiência de justificação realizada em 14 de novembro de 2017,
VALDEMILSON DE BRITO
mais uma vez foi mantido no regime semiaberto (ID 17611529 - Pág. 3).

Empós, juntou-se aos autos do processo executivo de pena o Ofício encaminhado pelo Gerente de Monitoramento Eletrônico, noticiando que o recuperando havia sido recolhido ao cárcere em 02 de maio de 2018, e estava custodiado na Penitenciária Central do Estado, pela suposta prática de fato criminoso.

Sequencialmente, o reeducando foi submetido a mais uma audiência de justificação, e após a oitiva da Defesa e do Ministério Público, o d. Juízo da Execução Penal proferiu a decisão ora vergastada, acolhendo a manifestação do
Parquet
e determinando a regressão do ora agravante para o regime fechado.

Malgrado o inconformismo da Defesa, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a pretendida reforma do édito judicial combatido.

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
(...)
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Na mesma toada, o art. 52 da Lei n.o 7.210 de 1984, primeira parte, esclarece que “
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
”.

In casu
, cotejando as informações disponíveis no caderno processual com os dados constantes no sistema interno informatizado deste egrégio Sodalício (
Primus
), denota-se que no curso da execução da pena no regime semiaberto o reeducando foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (APF n.o 7486-23.2018.811.0002 - cód. 535412).

Entretanto, o juízo da fase de conhecimento atribuiu nova capitulação jurídica à conduta, reclassificando-a para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 e, via de consequência, declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, onde o feito tramita atualmente sob o n.o 9047-82.2018.811.0002 - cód. 212327.

E conquanto se trate de infração penal de menor potencial ofensivo, é certo que a conduta tipificada no art. 28 da Lei Antitóxicos continua sendo classificada como crime doloso, muito embora não seja sancionada com reprimenda privativa de liberdade, de modo que, quando praticada no curso da execução penal, enseja o reconhecimento de falta grave, nos moldes do art. 52, primeira parte, da Lei
n.o
7.210 de 1984.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.
2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – destaquei.

Ademais, nessa ordem de ideias, não se pode olvidar que, a teor do entendimento consolidado na
Súmula 526
do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Portanto, forçoso concluir que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, devidamente demonstrada nesses autos, por si só, já enseja a regressão do agravante para o regime prisional mais rigoroso e desautoriza a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Como se não bastasse, emerge do caderno processual que
o agravante também não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime semiaberto
, pois violou as regras do monitoramento eletrônico, à medida que permitiu o esgotamento da bateria do respectivo dispositivo por várias vezes e desrespeitou as limitações de dias, áreas e horários do recolhimento domiciliar.

A propósito, conquanto a Defesa sustente que as faltas de bateria da tornozeleira eletrônica e os consequentes desligamentos do dispositivo se deram em razão de falhas técnicas do próprio equipamento, percebe-se que não houve a juntada de qualquer prova nesse sentido, sequer indício de eventual zelo do reeducando em procurar o Poder Judiciário ou a Secretaria de Estado de Segurança Pública para se informar acerca do procedimento a ser tomado nessas ocasiões de supostos problemas técnicos no aparelho de monitoração eletrônica, havendo somente o relato isolado do ora agravante.

Nesta conjuntura, a manutenção da decisão proferida na origem é medida impositiva, pois, é evidente que o agravante cometeu ao menos duas faltas graves, uma vez que
praticou fato definido como crime doloso
e ainda
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
, sob monitoramento eletrônico.

Sobreleva-se, em arremate, como bem pontuou o d. magistrado
a quo, in verbis
:

“Em que pese as audiências de justificação realizadas por várias vezes, em que alguns argumentos foram acatados, o recuperando novamente voltou a descumprir o monitoramento eletrônico, mostrando total desprezo e descaso pelas determinações judiciais, sentindo-se totalmente livre, como se não estivesse cumprindo uma pena transitada em julgado, muito embora tenha comparecido regularmente em Juízo.

Várias oportunidades foram dadas ao recuperando, que entretanto preferiu desperdiçá-las.

Ora, consoante se infere das transgressões do apenado, este apresentou comportamento arredio e indisciplinar, com descumprimentos reiterados das condições aplicadas ao regime semiaberto, o que demonstra evidente desídia com o cumprimento de sua pena, fato que não se coaduna com o objetivo basilar da execução penal, qual seja a reinserção social.”

A corroborar o não-acolhimento da pretensão recursal, colhe-se ainda o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, versando sobre situação semelhante:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO – REGIME INICIAL SEMIABERTO –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ESTABELECIDO
– REEDUCANDO MANTIDO NO REGIME INTERMEDIÁRIO PELO JUÍZO “A QUO” – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DE REGIME DO REEDUCANDO – RECURSO PROVIDO.
A falta de comprometimento do agravado com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto
, demonstra que sua ausência no estabelecimento prisional se tornou regra, e não exceção,
caracterizando a sua total indiferença às obrigações do regime mais benéfico, sendo notório o reiterado descaso por ele demonstrado no cumprimento da sua pena
, daí porque merece amparo a pretensão ministerial, a fim de que
seja ele regredido ao regime fechado, uma vez que seu comportamento caracterizou falta grave
, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo e 50, inciso V, da mesma Lei, que aqui se aplica por analogia, uma vez que embora o agravado cumpre pena em regime semiaberto, não se pode olvidar que as condições impostas se coadunam com o regime aberto.”
(AgExPe 6650/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2013, publicado no DJE 18/06/2013) – grifei.

Sendo assim, a r. decisão agravada não comporta reparos, porquanto se apresenta em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consagrada por esta eg. Corte de Justiça, devendo ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
VALDEMILSON DE BRITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020